Tribunal: TJES
Processo: 5003223-71.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sem registro na ANVISA
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003223-71.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: SHIRLEY CSINCSAK
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
TUTELA DE URGÊNCIA – MEDICAMENTO
A BASE DE CANNABIS – AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO
– PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO – TEMA 1.234 – NECESSIDADE DE NOVO PRONUNCIAMENTO DO E. PRETÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A “autorização para importação de produto derivado da
cannabis
, expedida pela ANVISA, não possui caráter geral, mas, sim, pessoal, devendo ser postulada, individualmente, nos termos da Resolução – RDC nº 335, de 24 de janeiro de 2020.” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5000389-66.2021.8.08.0000, R
elator(a
): Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, Data do Julgamento: 21/10/2021; DJe: 15/12/2021).

2. Dito isso, ao menos nesse exame de cognição sumária, verifico que a autora, ora agravada, possui autorização para importação pessoal expedida pela ANVISA, conforme documento constante no id. 21711347 dos autos originários.

3. Cabe também salientar que a Primeira Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Incidente de Assunção de Competência nº 14, instaurado no Conflito de Competência nº 187.276/RS, deliberou no sentido de que
“até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao afetado, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual, nos termos da questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator”. Tal Incidente foi deflagrado “em conflito negativo de competência instaurado nos autos de ação ordinária que versa sobre o fornecimento de medicação não padronizada pelo Sistema Único de Saúde – SUS”
(STJ - IAC no CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 31/5/2022, DJe de 13/6/2022).

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão que, nos autos da
“
ação
de obrigação de fornecimento de medicamento”

proposta contra ele por
SHIRLEY CSINCSAK
,
deferiu o pedido de tutela provisória para determinar que o agravante
“
forneça à requerente o medicamento RSHO FULL SPECTRUM 5000 mg/236 ml, em doses de 1 ml – 3 vezes por dia, conforme Laudo de ID 21711346, devendo serem iniciados os procedimentos de aquisição no prazo máximo de cinco dias úteis.”

Em suas razões, o recorrente sustenta, em resumo, que o produto de cannabis não é padronizado no SUS e sem registro na Anvisa como medicamento.

Alega, assim, que inexistindo registro na ANVISA, é de competência da Justiça Federal analisar a questão.

Assim, basicamente diante de tal fundamento, requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão objurgada. No mérito, requer a reforma da decisão objurgada.

Liminar recursal indeferida no evento 4685667.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no id. 4993631, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cabível a sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003223-71.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA:
SHIRLEY CSINCSAK

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão que, nos autos da
“
ação
de obrigação de fornecimento de medicamento”

proposta contra ele por
SHIRLEY CSINCSAK
,
deferiu o pedido de tutela provisória para determinar que o agravante
“
forneça à requerente o medicamento RSHO FULL SPECTRUM 5000 mg/236 ml, em doses de 1 ml – 3 vezes por dia, conforme Laudo de ID 21711346, devendo serem iniciados os procedimentos de aquisição no prazo máximo de cinco dias úteis.”

Em suas razões, o recorrente sustenta, em resumo, que o produto de cannabis não é padronizado no SUS e sem registro na Anvisa como medicamento.

Alega, assim, que inexistindo registro na ANVISA, é de competência da Justiça Federal analisar a questão.

Assim, basicamente diante de tal fundamento, requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão objurgada. No mérito, requer a reforma da decisão objurgada.

Liminar recursal indeferida no evento 4685667.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no id. 4993631, opinou pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

No bojo do recurso extraordinário nº 1.165.959 (Tema 1161), o Excelso Supremo Tribunal Federal entendeu haver a obrigação do Estado de São Paulo em fornecer medicamento não registrado na ANVISA elucidando que, naquela hipótese, o cidadão já havia obtido perante a agência reguladora, a autorização pessoal para importação do Canabidiol. Veja-se:

Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.

E, por sinal, a “autorização para importação de produto derivado da
cannabis
, expedida pela ANVISA, não possui caráter geral, mas, sim, pessoal, devendo ser postulada, individualmente, nos termos da Resolução – RDC nº 335, de 24 de janeiro de 2020.” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5000389-66.2021.8.08.0000, R
elator(a
): Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, Data do Julgamento: 21/10/2021; DJe: 15/12/2021”.

Dito isso, ao menos nesse exame de cognição sumária, verifico que a autora, ora agravada, possui autorização para importação pessoal expedida pela ANVISA, conforme documento constante no id. 21711347 dos autos originários.

A reforçar o desprovimento do recurso, cito, ainda, os seguintes precedentes:

(...) 2. Agravo de instrumento.
Prova embrionária produzida que demonstra a necessidade urgente de uso de fármaco importado, derivado de cannabis. Preenchimento dos requisitos estabelecidos pela ans. Agência nacional de saúde suplementar na rdc n. 335/2020. Autorização de importação do fármaco, em caráter excepcional, que afasta a incidência, na espécie, da tese jurídica fixada pelo e. STJ, no julgamento dos RESP n. 1.712.163-SP e 1.726.563-SP (tema n. 990). Preenchimento dos pressupostos processuais contidos no artigo 300, caput, do CPC, para fins da concessão antecipada da tutela jurisdicional.
Decisão que se mantém. Desprovimento de ambos os recursos. (TJRJ; AI 0093687-60.2022.8.19.0000; Duque de Caxias; Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Celso Silva Filho; DORJ 19/05/2023; Pág. 819)

(...)
Os medicamentos derivados do Canabidiol estão previstos na Resolução ANVISA/DC nº 128 de 02 de dezembro de 2016, que atualizou o Anexo I da Resolução RDC nº 17/15 e a ANVISA regulamentou a autorização da importação e produção de medicamentos à base de Cannabis com a Resolução 335, de 24 de janeiro de 2020, e Resolução 372, publicada em 15 de abril de 2020, que indica o Canabidiol (CBD) como substância sujeita à Receita de Controle Especial. Forma de regularização do produto que supre o registro. Medicamento indicado que, além do mais, é produzido no Brasil. Comprovação do cumprimento dos requisitos estabelecidos no Tema 1.116 do C. STF e Tema 106 do C.STJ. Dever de fornecimento do medicamento pela Administração Pública.
RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; AI 3007970-34.2022.8.26.0000; Ac. 16661970; Guarulhos; Câmara Especial; Rel. Des. Claudio Teixeira Villar; Julg. 17/04/2023; DJESP 12/05/2023; Pág. 3736)

Por fim, cabe também salientar que a Primeira Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Incidente de Assunção de Competência nº 14, instaurado no Conflito de Competência nº 187.276/RS, deliberou no sentido de que
“até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC),
o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao afetado
, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual, nos termos da questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator
”
. Tal Incidente foi deflagrado “em conflito negativo de competência instaurado nos autos de ação ordinária que versa sobre o
fornecimento de medicação não padronizada pelo Sistema Único de Saúde – SUS”
(STJ - IAC no CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 31/5/2022, DJe de 13/6/2022).

Assim, entendo, neste momento, descabida a remessa do feito ao Juízo Federal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão ora objurgada.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)